Tribunal: TJES
Processo: 0004914-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004914-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HIGOR GABRIEL CUNHA DOS ANJOS e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PROVA ORAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. REFORMA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prova oral coligida nos autos é suficiente à demonstração da autoria e da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído aos acusados.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3.
I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas e coerentes com a narrativa apresentada na exordial acusatória, devendo prevalecer sobre as negativas dos acusados, fundadas em versões unilaterais que não possuem respaldo probatório.

4. O contexto em que se deram os fatos, corroborado pela prova oral coligida, evidencia que o denunciado Higor foi quem escondeu a droga encontrada no bueiro e o réu Oscar era o responsável pela droga encontrada no padrão de energia elétrica, os quais estavam praticando o tráfico na localidade acompanhados do adolescente Eduardo.

5. Sentença reformada, para julgar procedente a demanda e condenar os recorridos nas iras do art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

6. O STJ possui orientação no sentido de que
"o histórico infracional (...) pode ser utilizado para afastar a minorante, desde que presentes "circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração"
(EREsp n. 1.916.596/SP, de minha relatoria, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 4/10/2021).

7. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para CONDENAR os recorridos nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, cada qual a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de HIGOR GABRIEL CUNHA DOS ANJOS e OSCAR LIMA PINHEIRO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

A Acusação busca, em seu recurso, a reforma da sentença e a condenação dos réus, apenas pelo crime do art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, por entender que existem nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de HIGOR GABRIEL CUNHA DOS ANJOS e OSCAR LIMA PINHEIRO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

A Acusação busca, em seu recurso, a reforma da sentença e a condenação dos réus, apenas pelo crime do art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, por entender que existem nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, consta da denúncia que em 21/02/2019, por volta de 17:50 horas, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo foram procurados por populares que lhes relataram que três rapazes estavam traficando perto da Padaria Castelo, para onde se deslocou a guarnição e visualizou um grupo de rapazes com as mesmas características informadas, em atitude suspeita. O denunciado Higor estava ajoelhado sobre um bueiro e, ao notar a aproximação dos policiais, levantou-se rapidamente, tentando despistar seu comportamento, enquanto os demais ficava próximos a ele. No entanto, uma senhora que estava nas proximidades relatou aos policiais que no poste de padrão de energia elétrica existiam drogas que haviam sido acondicionadas pelo denunciado Oscar. Realizada vistoria no bueiro onde estava Higor, foram encontradas 28 (vinte e oito) buchas de maconha e, no padrão de energia elétrica, foram encontradas nove pedras de
crack
e um pino de cocaína, tudo devidamente preparado para comercialização. Por fim, a denúncia relata que o adolescente E. G. M. estava envolvido nos fatos.

Não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, evidenciada pelo laudo de exame químico, apresentando a seguinte conclusão:
"que as 28 (vinte e oito) porções de fragmentos vegetais, com massa total de 16,3 gramas, continha tetrahidrocanabiol, presentes em partes da espécie vegetal Cannabis sativa L. (maconha); que as 09 (nove) porções de substância bege compactada em pequenas pedras, com massa total de 1,7 gramas, e 01 (uma) porção de substância branca em pó, de massa total 2,0 gramas, continham éster metílico da benzoileilecgonina, presente em materiais vulgarmente conhecidos como cocaína e crack"
.

A absolvição, no entanto, deu-se porque o magistrado
a quo
reputou que não havia nos autos provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, uma vez que,
"além de os réus terem negado a prática do crime imputado na inicial, os policiais ouvidos em Juízo não trouxeram a necessária certeza quanto à autoria nas condutas típicas narradas na exordial acusatória"
.

No entanto, ao analisar a prova oral coligida, chego a outra conclusão.

O cabo Leive, em Juízo, além de ratificar as declarações prestadas em sede inquisitiva, narrou de forma detalhada os fatos ocorridos. Disse que se recordava da ocorrência e que o local em que se deram os fatos é ponto de tráfico de drogas 24 horas por dia, sendo certo que os populares sempre denunciam a traficância aos policiais. Corroborou a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, declarando que no dia dos fatos uma pessoa passou para os policiais as características das pessoas que estavam traficando e que, quando chegaram ao local, um dos réus estava perto do bueiro no chão, e se assustou quando viu a polícia. Declarou que ao abordarem os acusados, uma senhora apontou para o padrão de energia elétrica, indicando que lá tinha mais droga. Diante disso, foram ao local indicado e encontraram mais drogas. Identificou com clareza que quem mexia no bueiro quando chegaram ao local era o réu Higor e que os denunciados batiam com todas as características, sendo que os demais estavam a uns três metros dele. Ressaltou que o padrão de energia ficava a uns dez metros de onde estavam os acusados e o adolescente e que os traficantes sempre procuram colocar as drogas separadas umas das outras. Ressaltou que se recorda de um popular dizendo que era o réu Oscar que estava com as drogas do padrão de energia, sendo ele justamente quem estava mais distante de Higor e mais próximo do referido padrão.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo soldado André em Juízo, as quais também confirmam a dinâmica dos fatos trazida na denúncia, e acrescentou que os acusados e o adolescente já eram conhecidos por traficarem no local, já tendo sido detidos outras vezes. Afirmou que trabalha na região desde 2017 e que, quando chegou nesse ano, os policiais que trabalhavam na região já conheciam os abordados.

As assertivas dos policiais quanto ao envolvimento dos réus e do adolescente no tráfico da região são corroboradas quando se verifica que eles responderam juntos e separadamente a diversos processos de apuração de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, quando os ora recorridos ainda eram menores (0026615-6320178080024, 0002199-94.20188080024, 0039471-93.201688080024, 0029468-79.2016.8.08.0024, dentre tantos outros mais).

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas e coerentes com a narrativa apresentada na exordial acusatória, devendo prevalecer sobre as negativas dos acusados, fundadas em versões unilaterais que não possuem respaldo probatório.

Destaco que o menor apreendido na data dos fatos apurados nestes autos respondeu ao processo nº. 0008003-09.2019.8.08.0024, no qual foi proferida sentença, transitada em julgado, em que reconhecida a procedência da representação por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, este último reconhecido pela constatação, naquele processo, de associação estável e permanente do menor com os ora recorridos.

O contexto em que se deram os fatos, corroborado pela prova oral coligida, evidencia que o denunciado Higor foi quem escondeu a droga encontrada no bueiro e o réu Oscar era o responsável pela droga encontrada no padrão de energia elétrica, os quais estavam praticando o tráfico na localidade acompanhados do adolescente Eduardo.

Assim sendo, ACOLHO a pretensão recursal, nos exatos limites em que propostas, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, CONDENANDO os recorridos nas iras do art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Passando à dosimetria, quanto a ambos os acusados, na primeira fase, não há circunstâncias judiciais negativas a serem sopesadas, razão pela qual lhes fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Embora incida a atenuante da menoridade relativa em favor dos réus, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar, nos termos da súmula 231 do STJ.

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, na fração de 1/6, resultando a pena dos réus em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fixada proporcionalmente a pena de multa, a cada acusado, em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Reputo inaplicável aos acusados a causa redutora do art. 33, § 4, da Lei 11.343/06.

Digo isso porque a dedicação dos acusados à vida criminosa impossibilita a concessão da benesse. Quando praticaram os fatos ora apurados tinham há pouco completado a maioridade penal e ambos já possuíam extensa ficha de atos infracionais relacionados ao tráfico, já tendo cumprido medidas socioeducativas. Não bastasse isso, após receberem a soltura nestes autos, não demoraram a voltar ao mundo do crime.

O denunciado Higor voltou a ser preso em flagrante cerca de um mês depois de ser solto neste processo, novamente por tráfico de drogas. Foi solto em 08/08/2021 e novamente preso em flagrante pouco tempo depois, em 12/02/2022, também pelo crime de tráfico de drogas. Os processos relativos a esses fatos posteriores tiveram sentença condenatória, uma delas transitada em julgado (
001218-26.2022.8.08.0024 e 0008912-51.2019.8.08.0024).

Já o réu Oscar foi recentemente pronunciado por crime de homicídio qualificado relacionado com a guerra do tráfico cometido em junho de 2019, pouco após ter sido solto no presente processo (0007543-85.2020.8.08.0024).

O histórico de atos infracionais e processos criminais contra os acusados evidencia que, desde sua menoridade, sempre estiveram dedicados à vida criminosa, em especial ao mundo do tráfico, voltando a delinquir logo que conseguiam a liberdade.

Quanto a isso, recordo que o STJ possui orientação no sentido de que
"o histórico infracional (...) pode ser utilizado para afastar a minorante, desde que presentes "circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração"
(EREsp n. 1.916.596/SP, de minha relatoria, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 4/10/2021).

Forte em tais premissas, torno em definitivas as penas de ambos os acusados em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, deixando de realizar a detração neste momento, porque o pouco tempo durante o qual os acusados ficaram presos neste processo é insuficiente para alterar o regime fixado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação, para CONDENAR os recorridos nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, cada qual a
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.